Tribunal: TJDFT
Processo: 0750746-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUERIMENTO. ATO MERAMENTE ORDINATÓRIO. PRÁTICA. OFÍCIO. SECRETARIA. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido pela Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se o acórdão apresenta o vício de omissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É desnecessário manifestar-se sobre a prática de atos ordinatórios relativos à movimentação processual, os quais são praticados de ofício pela secretaria.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento: ­­“Atos ordinatórios relativos à movimentação processual são praticados de ofício pela secretaria, a ausência de determinação expressa não constitui omissão”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 152, VI, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a.